Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. É válida a citação feita por meio eletrônico em processo penal se demonstrado que o destinatário do ato teve inequívoca ciência da ação penal ofertada em seu desfavor, como na hipótese.

2. Recurso não provido e preliminar rejeitada.